Tribunal: TJSP
Processo: 2008175-17.2021.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Moacir Peres
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ESTACIONAMENTO ROTATIVO E POLÍTICA TARIFÁRIA . LEI DE INICIATIVA PARLAMENTAR . Lei n. 13.698, de 23 de dezembro de 2020, do Município de São José do Rio Preto.

VÍCIOS DE USURPAÇÃO DE MATÉRIA RESERVADA À ADMINISTRAÇÃO . Regulamentação do uso de bem público e definição de atribuições a agentes delegados que se insere dentre as matérias de iniciativa

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ESTACIONAMENTO ROTATIVO E POLÍTICA TARIFÁRIA . LEI DE INICIATIVA PARLAMENTAR . Lei n. 13.698, de 23 de dezembro de 2020, do Município de São José do Rio Preto.

VÍCIOS DE USURPAÇÃO DE MATÉRIA RESERVADA À ADMINISTRAÇÃO . Regulamentação do uso de bem público e definição de atribuições a agentes delegados que se insere dentre as matérias de iniciativa privativa do Chefe do Executivo. Disciplina de política tarifária que cabe ao Chefe do Poder Executivo (artigo 159, parágrafo único, CE) . Interferência no equilíbrio econômico-financeiro do contrato administrativo, em ofensa ao artigo 117 da CE . Lei de iniciativa parlamentar que invadiu as atribuições do Chefe do Poder Executivo, ofendendo o princípio da separação dos poderes . Desrespeito aos artigos 5o, 47, incisos II e XIV, 117, 120, 144 e 159, parágrafo único, da Constituição Estadual.

Inconstitucionalidade configurada. Ação julgada procedente.